Tribunal: TJDFT
Processo: 0729861-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729861-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JANEIDE AYRES MENEZES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0716296-91.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido formulado pela parte ora agravante de intimação da devedora para indicar bens passíveis de penhora. Decisão de ID 61851289 concedeu o efeito suspensivo ao recurso. É o breve relatório. DECIDO Chamo o feito à ordem. Analisando os autos de origem, observa-se que o Juízo de origem proferiu a decisão de ID 60504252 indeferindo o pedido do exequente, ora agravante, de intimação da parte executada para indicar bens penhoráveis. Transcrevo-a: O pedido de diligência é inútil nos moldes postulados, pois pressupõe a existência de um comportamento cooperativo por parte da devedora, a qual já demonstrou desinteresse em cumprir espontaneamente a obrigação. Intimá-la não surtirá o efeito pretendido. Além disso, não verifico preenchidos os requisitos para aplicação da multa prevista no art. 774 do CPC, porquanto esta pressupõe a verificação do dolo, o que não é possível no caso em apreço. Outrossim, é ônus do credor diligenciar na busca de bens do devedor passíveis de penhora, a fim de obter a satisfação do seu crédito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 198133843, porquanto a atuação do Judiciário deve ser pautada pelos princípios da utilidade e da necessidade. Intime-se o exequente para requerer o que entender cabível ao prosseguimento do feito ou esclarecer se pretende a suspensão, nos termos do art. 921 do CPC. Em face dessa decisão foi interposto o Agravo de Instrumento no 0725143-41.2024.8.07.0000, no qual foi proferida a decisão de ID 60553215, concedendo efeito suspensivo ao recurso. O Juízo Primevo, então, proferiu a decisão de ID 201761627, dos autos de origem, intimando a executada a indicar bens à penhora. Transcrevo a decisão: Ciente do ofício de ID 201397321. Considerando a atribuição de efeito suspensivo ao AGI interposto, INTIME-SE a executada para indicar bens passíveis de penhora. Intime-se. Informada a inexistência de bens, a parte exequente requereu a suspensão de CNH e passaporte, o que foi indeferido pela decisão de ID 202150655; requereu, então, a aplicação da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tendo o Juízo, assim, proferido a decisão ora agravada, que indeferiu o pedido da parte. Colaciono-a: Conforme mencionado da decisão precedente, o contexto dos autos revela a ausência de patrimônio da executada. A devedora foi intimada para indicar bens passíveis de penhora e ressaltou a inexistência de patrimônio. Não há como aplicar a multa prevista no art. 774 do CPC, uma vez que a parte devedora não possui bens e os documentos já anexados aos autos comprovam suas alegações, como por exemplo a consulta ao sistema CNIB (ID 113486377), renajud (ID 197545187) e declaração de bens (ID 191975935). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 202498080. Cumpra-se a decisão de ID 202491095. O exequente, então, interpôs o presente recurso aduzindo, novamente, a necessidade de intimação da parte para indicar bens à penhora, não tecendo qualquer fundamentaçã sobre a aplicação da multa, matéria, de fato, analisada pela decisão agravada. Dessa forma, necessário entender que as razões do recurso estão totalmente dissociadas das razões da decisão agravada, sendo impossível conhece-lo. Nesse sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MONOCRÁTICA. DIALETICIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Imperioso o não conhecimento de recurso cujas razões encontram-se dissociadas dos argumentos da Decisão recorrida em afronta ao princípio da dialeticidade. 2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa. (Acórdão 1857632, 07061967020238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Não pode ser conhecido agravo interno cujas razões são completamente dissociadas da decisão recorrida e que, por conseguinte, não observa minimamente a dialeticidade recursal exigida no artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. II. Recurso não conhecido. (Acórdão 1810814, 07195956920238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 9/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. EFEITO OPE JUDICIS. ARTIGO 1.012, §4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO 1. A legislação processual exige da parte a necessidade de adequação dos fatos e fundamentos de direito em sede recursal, postulado que parte do princípio da dialeticidade. 2. A completa dissociação entre a decisão agravada e o embasamento da pretensão revisional descortina imperfeição formal que impede o conhecimento do recurso. 3. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1830130, 07111393320238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de novembro de 2024 18:09:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador